Tribunal: TJSP
Processo: 1011044-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Apelação Cível – Espécies de sociedade – Ação indenizatória de danos materiais c.c. reparação de perdas e danos c.c. lucros cessantes c.c. anulação de cláusulas contratuais com incidental de medida cautelar de apresentação de documentos – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito – Apelante que ajuizou ação antecedente, na qual indeferidos os benefícios da justiça gratuita e

Ementa:

Apelação Cível – Espécies de sociedade – Ação indenizatória de danos materiais c.c. reparação de perdas e danos c.c. lucros cessantes c.c. anulação de cláusulas contratuais com incidental de medida cautelar de apresentação de documentos – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito – Apelante que ajuizou ação antecedente, na qual indeferidos os benefícios da justiça gratuita e a qual não recolheu as custas e despesas processuais – Apelante que ajuíza nova e idêntica ação – Oportunidade concedida para atender o imperativo legal disposto no artigo 486, § 6o do CPC – Decurso do prazo em branco – Preclusão consumativa – Justiça gratuita concedida na nova ação, ademais, que não tem efeito retroativo (efeito apenas ex nunc) – Apelo que não comporta cognição – Incidência do disposto no artigo 485, IV c.c. 486, § 2o do CPC – Honorários advocatícios majorados em grau recursal, diante do trabalho adicional com a apresentação de contrarrazões pelos advogados da parte apelada (art. 85, § 11, do CPC), observados os benecíficos concedidos da justiça gratuita – Perda do objeto ou quando menos prejudicado o recurso – Recurso não conhecido.